Tribunal: TJES
Processo: 5008461-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008461-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

AGRAVADO: JULIO CESAR DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCELA CONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É indevida a dedução na execução do valor de R$ 2.845,33, relacionada à dívida de cotas condominiais, quando comprovado que o recorrido cumpriu com a obrigação em outra demanda, devendo ser mantidos integralmente os cálculos realizados.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulado por
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
,

homologando os cálculos da Contadoria e apurando como saldo final o valor de R$ 23.086,01 (vinte e três mil, oitenta e seis reais e um centavo), em favor deste último.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) o Juízo
a quo
foi induzido a erro ao não deduzir as cotas condominiais, no montante de R$ 2.845,33 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), arcadas pelo mesmo; (ii) os comprovantes de pagamento apresentados pelo Agravado referem-se a período diferente daquele discutido nos autos, e (iii) a manutenção da decisão agravada lhe acarreta graves prejuízos, sobretudo de ordem financeira.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 3260626).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 3336879).

Sem contrarrazões pelo Agravado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
8461-08.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADO : LEONARDO LAGE DA MOTTA

RECORRIDO : JÚLIO CÉSAR DA SILVA

ADVOGADA : JENEFER LAPORTI PALMEIRA

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento refere-se ao valor devido em cumprimento de sentença.

Emerge dos autos, que o Agravado requereu o cumprimento da sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com o Agravante, e que, via de consequência, determinou a restituição dos valores adimplidos por aquele, descontadas as rubricas da cláusula 47, com a incidência da multa prevista na alínea “e” sobre o valor efetivamente pago, possibilitando a reintegração de posse do bem a este último (id. 3260630).

Nesse sentido, o Agravado pretendeu o recebimento da quantia de R$ 190.187,92 (cento e noventa mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) (id. 3260630).

O Agravante impugnou os cálculos, sustentando o excesso da execução e efetuando o depósito judicial da quantia incontroversa de R$ 51.549,17 (cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos) (id. 3260631).

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação, homologando os cálculos da Contadoria, atualizados até 26.12.2020, no valor de
R$ 23.086,01
(vinte e três mil, oitenta e seis reais e um centavo), já deduzido o montante depositado judicialmente (R$ 51.549,17), extirpando o excesso da execução (id. 3260632).

O Agravante almeja reformar a decisão, argumentando que (i) o Juízo
a quo
foi induzido a erro ao não deduzir as cotas condominiais, no montante de R$ 2.845,33 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), arcadas pelo mesmo; (ii) os comprovantes de pagamento apresentados pelo Agravado referem-se a período diferente daquele discutido nos autos, e (iii) a manutenção da decisão agravada lhe acarreta graves prejuízos, sobretudo de ordem financeira.

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

Não há como concordar com o Agravante.

A Magistrada
a quo
deixou claro quanto ao valor controverso de R$ 2.845,33 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), referente às dívidas de cotas condominiais, que houve o pagamento pelo Agravado, sendo indevida a sua dedução na execução.

A Julgadora não foi induzida a erro. O Agravado foi demandado a pagar as cotas condominiais de abril de 2013 a julho de 2014, nos autos do processo n.º 0008600-76.2014.8.08.0048, bem como a pagar as cotas condominiais de fevereiro de 2016 a setembro de 2016, nos autos do processo n.º 0017388-17.2016.8.08.0725.

No primeiro processo, houve a quitação das parcelas, no total de R$ 5.605,39 (cinco mil, seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme o recibo de fl. 187.

No segundo, cujo valor é objeto da impugnação, o próprio Agravante requereu a desistência da demanda,
[...] face ao cumprimento da obrigação em 30/11/2016 [...]
, sendo o pedido homologado pelo juiz e extinto o processo, conforme as fls. 193/194 (id. 3260632).

Ao serem submetidos os cálculos da execução à Contadoria, foi prestada a informação de que
[...] Obs: 2) Não efetuamos a dedução do valor referente ao condomínio apresentado em fls. 148 de R$ 2.845,33 por haver informação nos autos quanto ao pagamento em execução e acordo efetuado e cumprido integralmente [...]
(id. 3260632).

Ou seja, não assiste razão ao Agravante, pois os cálculos foram corretamente apurados.

Não evidenciando, portanto, a prolação de decisão teratológica, infringente de disposição legal ou aplicada com abuso de poder, deve ser mantida inalterada a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5008461-08.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.